Tribunal: TJPA
Processo: 0805944-07.2024.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0805944-07.2024.8.14.0401

EMBARGANTE: JOAO MAURICIO SANTOS COSTA

APELANTE/APELADO: PEDRO HENRIQUE CASTRO DE ALENCAR

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0805944-07.2024.8.14.0401

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

EMBARGANTE: JOÃO MAURÍCIO SANTOS COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.24788293

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos por João Maurício Santos Costa contra acórdão da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal que o condenou por roubo qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à dosimetria da pena aplicada, especialmente em relação à fixação da pena-base, e se há necessidade de sua integração ou correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida, especialmente fática ou probatória.

4. O acórdão atacado fundamentou adequadamente a dosimetria da pena, aplicando a pena-base em patamar razoável e proporcional, em conformidade com o art. 59 do Código Penal e a jurisprudência consolidada do STF e STJ.
5. Ausência de qualquer vício que justifique a modificação do julgado por meio dos embargos, que não comportam efeito modificativo para reexame de mérito.
6. Rejeição dos embargos, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: “1. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria fático-probatória ou à reforma do julgado, cabendo apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade. 2. A dosimetria da pena deve observar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com discricionariedade vinculada, não configurando omissão a fixação da pena-base em patamar razoável e fundamentado.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, art. 619; CP, art. 59;
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 76196; STJ, EDcl no HC 149.456/RS; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e rejeitar
dos presentes recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
28
de julho de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0805944-07.2024.8.14.0401

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

EMBARGANTE: JOÃO MAURÍCIO SANTOS COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.24788293

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
JOÃO MAURÍCIO SANTOS COSTA
, por intermédio de Defensor Público, contra o Acórdão (id.24788293), proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conheceu do Recurso de Apelação e negou provimento.

Suscita o ora embargante (id.25042979), em suma síntese, o Acórdão foi omisso e contraditório quanto à dosimetria da pena aplicada, uma vez que o único vetor negativo na primeira fase (circunstância do delito), houve sua exasperação de forma desproporcional, devendo por esse motivo ser revisto o quantum aplicado.

Por fim requerer a integração do julgado, buscando a sua complementação mediante apreciação de questões não examinadas no Acórdão, cuja análise se faz necessária, seja por força do efeito devolutivo ou do efeito translativo, temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício. No caso, a matéria a ser ventilada é que houve violação ao disposto no art.59 do CPB.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de Embargos de Declaração interposto por
JOÃO MAURÍCIO SANTOS COSTA
, por intermédio de Defensor Público, contra o Acórdão (id.24788293), proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conheceu do Recurso de Apelação e negou provimento.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
dos presentes recursos de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, a modificação da decisão ora atacada, para que seja reconhecida a omissão do Acórdão, quanto a dosimetria da pena aplicada, no que diz respeito a pena-base, uma vez que o quantum aplicado fora desproporcional, devendo para tanto a necessidade de integração do julgado, buscando a sua correção, cuja análise se faz necessária.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque
não merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os
embargos não
se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiver sido devidamente analisada no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese, ao analisar a tese de omissão/contradição levantada pela defesa quanto dosimetria aplicada ao embargante, assim se reportou o V. Acórdão ora hostilizado:

“
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.
No processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do STJ.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. NÃO ACOLHIMENTO.
Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo majorado para furto simples, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que os recorrentes agiram mediante grave ameaça à integridade física e psíquica das vítimas, assim, cumprindo os elementares do tipo a eles incriminados. Restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para ameaçar as vítimas.

AFASTAMENTO DAS MAJORANTES (§ 2º-A, I, DO ART.157, DO CPB). TESE REJEITADA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante. com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o emprego de arma de fogo, fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas, conforme colhidos no caderno processual, no qual os ofendidos afirmaram que os acusados se utilizaram de uma arma de fogo para intimidá-los.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA AO APELANTE JOÃO MAURÍCIO SANTOS COSTA. TESE REJEITADA.
Persistindo uma circunstância judicial negativa (circunstâncias do delito ) não há como ser aplicada a pena-base no seu mínimo legal, em consonância com a Súmula 23 do TJPA. Há ainda entendimento consolidado pelo STJ que existindo mais de uma causa de aumento é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar a pena na terceira fase. Precedentes.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE PENAL. TESE REJEITADA.
O Réu
PEDRO HENRIQUE CASTRO DE ALENCAR
tanto em delegacia como em juízo exerceu seu direito constitucional ao silêncio, não tendo, portanto, como ser aplicada a atenuante da confissão, assim como na data do fato 31/03/2024, possuía 21 anos de idade completo, uma vez que a data do seu nascimento consta ser 03/02/2003(id.21249722-pág.23)

NOVO INTERROGATÓRIO DO RÉU PEDRO HENRIQUE CASTRO DE ALENCAR
.
TESE REJEITADA
. A realização de novo interrogatório, com fundamento no art. 196 do CPP, exige pedido fundamentado de qualquer das partes, cabendo ao juiz, como destinatário das provas, aquilatar a necessidade do ato, a fim de evitar retrocessos injustificados à marcha processual. Não se trata do presente caso, uma vez que a defesa não trouxe fato novo a justificar um novo interrogatório, assim como fora conferido ao apelante o direito de exercer sua ampla defesa, no qual optou por exercer seu direito constitucional em ficar em silêncio.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.”

Como esclarecido no Acórdão ora combatido, a prova emprestada que subsidiou a decisão, fora justificada em vista da necessidade de otimização, racionalidade e eficiência à prestação jurisdicional, em obediência ao disposto no art.372 do CPP.

O julgamento proferido no Acórdão entendeu não haver qualquer ilegalidade a ser reparada
vez que o quantum aplicado a pena-base é razoável e proporcional ao caso concreto, uma vez que aplicou o quantum de 5 (cinco) anos.

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei

Nessa esteira, ressalto que que as alegações trazidas pelos embargantes, sobre omissão no Acórdão, visando reforma do julgamento, não merecem prosperar, uma vez que

não há qualquer ilegalidade a ser sanada com relação a dosimetria aplicada, tendo em vista estas terem sido produzidas em consonância ao que estabelece o dispositivo processual Penal, e que já foram exaustivamente debatidas em apelação.

Desta forma, divergindo do impugnado pelo ora embargante,

o Acórdão ora vergastado analisou, de forma criteriosa, todos os elementos de prova disponíveis no caderno processual, expondo, de maneira clara e precisa, cada uma das razões de seu convencimento que levaram à improcedência do recurso defensivo, com a consequente preservação da decisão que o condenou pela prática criminosa.

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitara-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de apelação outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ademais, é de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III – Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V –
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – Edcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, Dje 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa do ora embargante em suas razões, entendo que a dosimetria de pena aplicada ser razoável e proporcional ao caso concreto prolatado no corpo da citada decisão debatida, justificativa pela qual não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento,
basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Apelação, concluindo pelo seu improvimento, e não

ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
,
conheço

e rejeito
dos presentes recursos de Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém/PA,
28
de julho de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 29/07/2025